Tribunal: STF
Processo: RE 228955
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-10
Data de publicação: 2000-02-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I E § 3º,
DA CONSTITUIÇÃO. ART. 2º DA LEI Nº 7.347/85.
O dispositivo contido na parte final do § 3º do art. 109
da Constituição é dirigido ao legislador ordinário, autorizando-o a
atribuir competência (rectius jurisdição) ao Juízo Estadual do foro
do domicílio da outra parte ou do lugar do ato ou fato que deu
origem à demanda, desde que não seja sede de Varas da Justiça
Federal, para causas específicas dentre as previstas no inciso I do
referido artigo 109.
        No caso em tela, a permissão não foi utilizada pelo
legislador que, ao revés, se limitou, no art. 2º da Lei nº 7.347/85,
a estabelecer que as ações nele previstas "serão propostas no foro
do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional
para processar e julgar a causa".
        Considerando que o Juiz Federal também tem competência
territorial e funcional sobre o local de qualquer dano, impõe-se a
conclusão de que o afastamento da jurisdição federal, no caso,
somente poderia dar-se por meio de referência expressa à Justiça
Estadual, como a que fez o constituinte na primeira parte do
mencionado § 3º em relação às causas de natureza previdenciária, o
que no caso não ocorreu.
        Recurso conhecido e provido.